Tribunal: STF
Processo: ARE 1558544
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar militar. Conselho de Justificação. Sessão secreta de deliberação. Caráter opinativo do relatório. Ausência de impugnação específica. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Contraditório e ampla defesa garantidos. Ausência de nulidade. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se discute a nulidade de processo administrativo disciplinar militar que resultou na exclusão de policial militar, sob alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da realização de sessão secreta do Conselho de Disciplina sem a presença do acusado e de seu advogado.

    II. Questão em discussão

    2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental; (ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; (iii) estabelecer se a ausência do acusado na sessão secreta do Conselho de Disciplina viola o contraditório e a ampla defesa; (iv) determinar se a controvérsia tem natureza constitucional apta a viabilizar o recurso extraordinário; e (v) verificar o cabimento do recurso com fundamento na alínea “c” do art. 102, inc. III, da Constituição.

    III. Razões de decidir

    3. No agravo regimental, não se impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, que se alinhava à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e o enunciado nº 287 da Súmula do STF.

    4. A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República) não prospera, pois o Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 660, rejeitou a repercussão geral de alegada violação a esses princípios quando se mostra imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

    5. Não há negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão foi suficientemente fundamentada, conforme o Tema RG nº 339, que exige fundamentação, ainda que sucinta, sem demandar o exame pormenorizado de cada alegação.

    6. O Colegiado de origem, com base nas provas e na Lei estadual nº 3.729, de 1980, asseverou que a decisão final sobre a exclusão do militar cabe ao Comandante-Geral da PMPI, sendo o relatório do Conselho de Disciplina apenas ato sugestivo e opinativo.

    7. Acolher os argumentos do recorrente demandaria a apreciação de elementos fático-probatórios e da legislação estadual, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso ao qual se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV e LV; 93, inc. IX; 102, inc. III, als. “a” e “c”. CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º. Lei estadual nº 3.729, de 1980. Enunciados nº 279, nº 280 e nº 282 das Súmulas do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013; STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; STF, RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019; STF, ARE nº 1.439.285-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023.